Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-26.2021.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1000643-26.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, Senhor JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO (ZÉ CARLOS DO PÁTIO) (EMBARGANTE), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (EMBARGADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROPALADA OFENSA AO ART. 1022 DO CPC – INOCORRÊNCIA –
INDEMONSTRAÇÃO

DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, AMBIGUIDADE OU OBSCURIDADE DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Sendo o escopo do embargante tentar rediscutir a matéria já decidida pelo Órgão Especial, sem apontar qualquer traço de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade do acórdão, inadmite-se o manejo dos aclaratórios, exigente de quaisquer das situações definidas
stricto senso
no art. 1022 do CPC. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

O Prefeito do Município de Rondonópolis,
José Carlos Junqueira de Araújo
, qualificado, interpõe os presentes embargos de declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da
Lei Municipal 10.467, de 13 de setembro de 2019
, que institui o sistema de reaproveitamento de água pluvial para utilização não potável nos prédios públicos da Administração Direta e Indireta no município de Rondonópolis.

Sustenta que não há similaridade entre a Lei impugnada e a Lei n. 8.661/2015, que, ao contrário da Lei n. 10.467/2019, não obriga a adoção do sistema de reaproveitamento de águas em prédios públicos, e, portanto, a fundamentação contida no voto que extinguiu a ação sem julgamento de mérito é contraditória, impondo-se a sua retificação para o fim de permitir a análise do mérito da inconstitucionalidade alegada na inicial.

A certidão no id. 97398468 atesta que os aclaratórios foram opostos no prazo legal.

A certidão no id. 101484483 anota que decorreu
in albis
o prazo assinalado para que a Câmara de Vereadores de Rondonópolis oferecesse contraminuta.

A douta Procuradoria de Justiça, em contraminuta subscrita pelo eminente Dr. Deosdete Cruz Junior, opinou pelo
desprovimento
dos aclaratórios, sob o enfoque de que o embargante não logrou demonstrar quaisquer dos vícios do art. 1022 do CPC [id. 103404975].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

As razões de decidir da ação direta de inconstitucionalidade ficaram bem claras no plano fático-jurídico, cingindo à impossibilidade jurídica de discussão de normas de conteúdo meramente programático na ação objetiva, bem como, na impossibilidade de repristinação da Lei Municipal 8.661/2015.

O embargante, por sua vez, assinala que “[...]
enquanto a Lei Municipal 8.661/2015 é programática, a Lei Municipal 10.467/2019 é de efeito concreto, e esta por sua vez incide sobre um objeto específico, os prédios públicos. Diferente dos fundamentos do acórdão, no caso concreto não há que se falar em efeito repristinatório, pois a Lei Municipal 10.467/2019 não revogou a Lei Municipal 8.661/2015, as duas coexistem no ordenamento jurídico municipal
” [razões, id. 97042490, p. 5].

Não explica, entretanto, como chegou a essa conclusão.

De sua parte, o acórdão é cristalino como água de nascente, ao pontuar que
o art. 4º da Lei Municipal
10.467, de 13 de setembro de 2019
, determina que a lei entraria em vigor na data de sua publicação, que ocorreu em 02/10/2019, mas em nenhum momento
comina sanção em caso de descumprimento
, o que retira o aspecto de urgência reclamado na inicial, pois a toda evidência, referido sistema de reaproveitamento de águas em prédios públicos consiste na adoção de
medidas programáticas
com vistas à observância ao princípio constitucional do
desenvolvimento sustentável
em matéria ambiental.

De outro plano, quando mencionei que
a matéria
estaria
contemplada
em outro instrumento normativo, Lei Municipal n. 8.661, de 17/11/2015, subscrito pelo prefeito municipal da época, Percival Santos Muniz, não debatida na presente ação direta, quis enfocar o caráter cogente das normas ambientais no plano municipal de desenvolvimento sustentável, apenas como meio a reforçar o caráter programático da norma.

Além disso, na própria Lei n. 8.661/2015 não houve discriminação da política de conservação, uso racional e reaproveitamento de águas no plano público e privado, pois, assim como ocorre na Lei n. 10.467/2019, não houve qualquer ato de cogência de seu conteúdo, senão
depois
de ouvidas as partes interessadas e regulamentado o seu funcionamento por meio de
instrumento normativo próprio
.

Para tanto, registrei que o art. 14 da Lei Municipal n. 8.661/2015 estabelece que “
Na regulamentação da Política de Conservação, Uso Racional e Reaproveitamento de Águas, serão ouvidos, em audiências públicas, todo e qualquer membro da sociedade que se interessar e técnicos vinculados a atividades de preservação do meio ambiente e do Setor de Distribuição e Abastecimento de Água, SEMMA e SANEAR, respectivamente
”.

Por sua vez, o parágrafo único estabelece que “
A regulamentação estabelecerá os requisitos necessários à instalação e ao dimensionamento dos equipamentos destinados à conservação, ao uso racional e ao reaproveitamento das águas
”.

Na medida em que nenhuma das leis prevê punição, e, ainda, ambas demandariam regulamentação por meio de instrumento normativo específico,
não poderão ser aplicadas de imediato
, o que vias transversas,
repele
a arguição de que teria
efeitos imediatos, bem como, de que teria conteúdo diverso da Lei n. 10.467/2019
.

E, bem verdade, o escopo do embargante é tentar rediscutir a matéria já decidida pelo Órgão Especial, sem apontar qualquer traço de contradição, omissão, obscuridade ou ambiguidade do acórdão, o que permite afastar qualquer vício porventura existente.

Faço coro, nesse contexto, às palavras do eminente parecerista, para quem:

“
O embargante, portanto, não se ateve às hipóteses ensejadores dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC), vez que, como visto, não indicou em que parte o acórdão combatido incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, mas prestou-se tão somente a defender que a norma não possui conteúdo programático.

Dentro dessa perspectiva, o presente recurso de embargos de declaração, como dito, mais parece revelar cenário de irresignação com o decisum, do que proposição verdadeiramente vocacionada a revelar obscuridade, cenário que, a toda evidência, não configura uma de suas hipóteses de incidência.

[...]

Ademais, o argumento defendendo a necessidade de evitar efeito repristinatório, principal ponto de ataque do embargante, não foi apresentado como motivo determinante da extinção da ação, de modo que tentar perquirir o acerto da decisão nesse ponto é exercício infrutífero para a missão que pretende culminar na reforma do acórdão. Vale destacar, o decisum deixou em destaque que a ADI comportava extinção em razão de verter objeto com conteúdo programático. A questão da vedação do efeito repristinatório é argumento incidental, utilizado apenas para reforçar o argumento principal, sem qualquer aptidão para modificar o resultado do julgamento
” [contraminuta, id. 103404975, pp. 4-6]

No mesmo sentido:

“[...]
1 - Sendo clara a intenção da parte embargante de
revisitação da lide, não há que se falar que decisão que rejeita embargos de declaração é nula por falta de fundamentação
” [STF, ARE 1314709, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/4/2021, DJE 15/4/2021].

Ante o exposto, com o parecer, não encontrando quaisque dos vícios do art. 1022 do CPC,
conheço e desprovejo
os aclaratórios aviados pelo
Prefeito do Município de Rondonópolis,
José Carlos Junqueira de Araújo
, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021